Tribunal: TJMT
Processo: 0000550-56.2019.8.11.0063
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000550-56.2019.8.11.0063
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[VALTER DELMONDES - CPF: 630.203.781-68 (APELANTE), ERNANDES MAURO SILVA - CPF: 513.457.491-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/NULIDADE –
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS
– PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO TEMPESTIVO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – CABIMENTO EXCEPCIONAL - NULIDADE TRANSRESCISÓRIA NÃO VERIFICADA -

– RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.

O prazo recursal de 10 (dez) dias disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) diz respeito aos procedimentos especiais da referida legislação, dispostos em seu capítulo III, o que não se afigura no caso em exame, sendo aplicável o prazo do Código de Processo Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal.

2.

A
querela nullitatis insanabilis
constitui um reduzido e especial meio de desconstituição do pronunciamento judicial, sendo inadmitida sua utilização como sucedâneo recursal ou de ação rescisória, vez que envolve conceito de proteção constitucional e infraconstitucional.

3.

Hipótese dos autos em que a parte não logrou em infirmar os fundamentos da sentença recorrida, a comprovar e legitimar a pecha da nulidade transrescisória.

4.

O desprovimento do recurso não enseja o reconhecimento da litigância de má-fé.

5.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
VALTER DELMONDES
em face de
sentença proferida pelo Juízo
da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá/MT que,
nos autos
Ação Declaratória de Inexistência/Nulidade (
Querela Nullitatis Insanabilis)
, em desfavor do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, pelo reconhecimento da existência de coisa julgada.

Nas suas razões recursais, sustenta a reforma com esteio nas mesmas pretensões da exordial de origem, quais sejam, a prescrição da multa administrativa, declaração da nulidade dos atos processuais e da sentença proferia nos autos de n. 2323.54.2010.811.0063, sob o fundamento da ausência de citação válida.

Requer o provimento do recurso para reconhecer as questões delineadas.

Intempestividade do recurso certificada no id. 15356455.

Contrarrazões, id. 15356456, pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, desprovimento do recurso. Pugna, ainda, a condenação por litigância de má-fé.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no id. 21044964, opina pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o apelado sustenta o não conhecimento do recurso por intempestividade, com fundamento na certidão de id. 15356455.

De igual sorte, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou não só a aplicação do prazo recursal estabelecido no art. 198, II, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), como também o § 2º, artigo 152, do mesmo instituto, transcritos a seguir:

Art. 198
. Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), com as seguintes adaptações:

(...)

II -
em todos os recursos
, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público
e para a defesa será sempre de 10 (dez) dias;

Art. 152
. Aos procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente.

§ 2º Os prazos estabelecidos nesta Lei e aplicáveis aos seus procedimentos são contados em dias corridos
, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento, vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público.

(grifou-se).

Sabe-se que a

certificação do sistema ou pela serventia é sujeita ao exame quando dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Pois bem. Segundo se extrai da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as regras dispostas nos referidos artigos são destinados aos procedimentos especiais previstos no Estatuto, notadamente em seu Capítulo III, artigos 152 a 197, quais sejam: perda e suspensão do poder familiar, destituição da tutela, colocação em família substituta, apuração de ato infracional atribuído a adolescente, apuração de irregularidades em entidade de atendimento, apuração de infração administrativa às normas de proteção à criança e ao adolescente e habilitação de pretendentes à adoção.

A respeito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRAZO RECURSAL. ART. 198, II, DO ECA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de ação de apuração de infração administrativa, proposta pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra os requeridos W P e V M P, em razão de violação dos deveres previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, enquanto no exercício do cargo de dirigentes do Lar Anália Franco de Londrina, entidade de acolhimento institucional. O Juízo de 1º Grau julgou procedente a ação, para determinar o afastamento definitivo dos requeridos dos cargos que exerciam junto ao Lar Anália Franco de Londrina, condenando-os, ainda, ao pagamento de 4 (quatro) salários-mínimos cada, com fundamento no art. 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Tribunal de origem manteve a sentença de procedência da ação, o que ensejou a interposição de Recurso Especial, pelos requeridos.

III. A decisão ora agravada não conheceu do Recurso Especial, em razão de sua intempestividade, pois a parte ora recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 17/10/2017, terça-feira, sendo o Recurso Especial interposto somente em 09/11/2017, quinta-feira, após decorrido o prazo recursal de 10 (dez) dias, previsto no art. 198, II, da Lei 8.069/90.

IV. Sobre o tema, esta Corte possui entendimento no
sentido de que, "em razão da regra da especialidade e do objetivo de atender aos superiores interesses da criança e do adolescente, no sentido de se imprimir maior celeridade no julgamento dos feitos em matéria referente a essas pessoas, o prazo previsto no inciso II do artigo 198 da Lei 8.069/90 é aplicável inclusive ao recurso especial relativo aos procedimentos especiais previstos nos artigos 152 a 197 do ECA
" (STJ, AgInt no AREsp 1.120.686/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), QUARTA TURMA, DJe de 14/08/2018). No mesmo sentido: STJ, REsp 839.709/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/10/2010; REsp 633.030/SC, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJU de 28/09/2006.

V. A presente ação de apuração de infração administrativa está prevista nos arts. 191 e seguintes da Lei 8.069/90, estando, portanto, enquadrada entre os procedimentos especiais previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente,
de modo que, em atenção ao princípio da especialidade, o prazo recursal a ser observado, no caso, era o decenal, consoante previsto no art. 198, II, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), razão pela qual se afigura impositivo reconhecer a intempestividade do Recurso Especial
.

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.400.530/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 10/3/2020)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC –INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – SÚMULAS 282/STF E 211/STJ – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/90) – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRAZO RECURSAL –INTERPRETAÇÃO DO ART. 198 DO ECA – FAZENDA PÚBLICA – PRAZO EM DOBRO (ART. 188 DO CPC) – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.

1. (...).

3. É consolidada a orientação desta Corte Superior no sentido de que: a) os prazos previstos no inciso II do art. 198 da Lei 8.069/90 somente são aplicáveis aos procedimentos especiais previstos nos arts. 152 a 197 do ECA;
b) os prazos recursais dos procedimentos ordinários serão estabelecidos pelas regras gerais do Código de Processo Civil, nos termos do
caput
do art. 198 do ECA; c) a regra prevista no art. 188 do CPC, que confere prazo em dobro para o Ministério Público e a Fazenda Pública recorrerem, é aplicável aos procedimentos do Estatuto da Criança e do Adolescente.

4. Sobre o tema, os seguintes precedentes: REsp 851.947/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 19.5.2008; REsp 857.272/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2.4.2008; REsp 784.285/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Denise Arruda, DJe de 4.12.2006; REsp 727.134/SC, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 22.8.2005.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 839.709/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/09/2010, DJe 04/10/2010). (grifou-se)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR
. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, prevalece o prazo recursal decendial
previsto no art. 198, II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, combinado com os arts. 152, § 2º, da Lei n. 8.069/1990 e 186, "caput", 994 e incisos, e 1.003, § 5º, do CPC/2015. Precedentes.

2. Como se trata de autos de ação de destituição do poder familiar e a defensoria pública foi intimada da decisão agravada em 11/2/2019, o prazo para agravo interno encerrou em 6/3/2019. Nesses termos, o recurso interposto em 27/3/2019 não deve ser conhecido, diante de sua intempestividade.

3. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no AREsp n. 1.420.909/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020)

No mesmo sentido, transcrevo julgados deste Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO - REJEITADA –
DIREITO À SAÚDE – INSUMOS ALIMENTARES E FRALDAS DESCARTÁVEIS – NECESSIDADE COMPROVADA POR RECEITUÁRIOS MÉDICOS ANEXOS AOS AUTOS – SOLIDARIEDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL NO CASO DOS AUTOS – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A pretensão

que visa à prestação de assistência à saúde,
para disponibilização à criança J. A. A. S. D. C dos insumos alimentares e materiais de que esta necessita,
não se enquadra nos procedimentos previstos nos artigos 152 a 197-F, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, a saber:

perda e suspensão do poder familiar; destituição da tutela; colocação em família substituta; apuração de ato infracional atribuído a adolescente; infiltração de agentes de polícia para investigação de crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescente; apuração de irregularidades em entidade de atendimento; apuração de infração administrativa às normas de proteção à criança e ao adolescente; e habilitação de pretendentes à adoção.

Deste modo, pelo presente feito não se enquadrar nos procedimentos dispostos nos artigos 155 a 197-F, entendo não ser aplicável o artigo 152, §§ 1º e 2º, bem como o artigo 198, inciso II, ambos do ECA.

(...)

(N.U 0006804-05.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020)

REMESSA NECESSÁRIA/RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TEMPESTIVIDADE RECURSAL – APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO CPC – ENTENDIMENTO DO STJ – REFORMA DE ESCOLA – DIREITO SOCIAL CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES – PRIORIDADE ABSOLUTA – ARTIGO 227 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – PRAZO FIXADO PARA FINALIZAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA EM 120 (CENTO E VINTE) DIAS – LENIÊNCIA ESTADUAL DESDE O ANO DE 2015 – PRAZO FIXADO RAZOÁVEL PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PROJETO E OBRAS PLEITEADAS – AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça “a) os prazos previstos no inciso II do art. 198, da Lei 8.069/1990, somente são aplicáveis aos procedimentos especiais, previstos nos arts. 152 a 197 do ECA; b) os prazos recursais dos procedimentos ordinários serão estabelecidos pelas regras gerais do Código de Processo Civil, nos termos do caput do art. 198, do ECA; c) a regra prevista no art. 188 do CPC, que confere prazo em dobro para o Ministério Público e a Fazenda Pública recorrerem, é aplicável aos procedimentos do Estatuto da Criança e do Adolescente" (STJ, REsp 839.709/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 04/10/2010). (STJ – REsp: 1816734 MG 2019/0151963-7, Relator: Ministra Assusete Magalhães, data de publicação: DJ 18/06/2019).

(...)

(N.U 0002027-06.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 09/09/2021)

No caso vertente, a parte apelante foi ré em procedimento que culminou na imposição de penalidade por infração às normas de proteção à criança e ao adolescente. Tendo sido revel no feito em questão, pretende na ação de origem, própria do sistema processual geral, a desconstituição da sentença por nulidade transrescisória baseada na suposta ausência de citação.

Com efeito, o prazo recursal a ser aplicado é o regulado no Código de Processo Civil, ou seja, 15 (quinze) dias (úteis). O fato de o processo ter tramitado na Vara da Infância e Juventude da Comarca, por si só, não implica o prazo recursal da legislação especial, tendo em vista a sua natureza.

Considerando que o apelante tomou ciência da sentença no dia 30/04/2019, o termo final seria o dia 22/05/2019 – data da interposição, e não o dia 13/05/2019 disposto na certidão de id.15356455, logo tempestivo o recurso.

Assim,
rejeito
a preliminar aventada.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso.

Como relatado, cuida-se de apelo contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, tendo como guia a ausência de citação, fato que,
a priori,
configuraria nulidade insanável.

Ao fundamentar suas razões de decidir, o Juízo
a quo
assim considerou os fatos:

“Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência/Nulidade (
querela nullitatis insababilis
) com pedido de antecipação de tutela proposta por Valter Delmondes, objetivando a declaração da nulidade dos atos processuais e da sentença proferida nos autos de n. 2323-54.2020.811.0063.

Em síntese, sustenta que houve nulidade processual no referido processo em razão da ausência de citação, aduzindo, portanto, que a sentença proferida naqueles autos é inexistente.

Nesse sentido, relata que foi réu no processo de n. 2323-54.2020.811.0063 (cód. 42165), que o decretou à revelia, no entanto, argumenta que sequer foi citado naquela ação, posto que em virtude de equívoco no endereço transcrito no auto de infração, não foi possível encontra-lo para realizar a devida citação.

(...)

Com efeito, extrai-se dos documentos juntados naquele processo, sobretudo o auto de infração às fls. 03, a certidão de fls. 20 e a procuração de fls. 73/74 (esta última configurando comparecimento espontâneo nos autos), que p réu foi devidamente cientificado da ação movida em seu desfavor, logo, atingindo a finalidade da citação
.

(...)

Portanto, considerando que a citação não é um fim em si mesmo, conforme acima exposto, e considerando que a parte requerida tomou ciência da ação contra si movida quando da lavratura do auto de infração, que inclusive foi por ela assinado, conforme se verifica às fls. 03 daqueles autos, não há em qualquer tipo de nulidade, visto que todos os atos processuais obedeceram ao comando da lei.

Aliás, conforme transcrito acima,
o réu tinha o prazo de 10 (dez) dias para a apresentação de defesa
(para exercer o seu ônus defensivo), contudo,
quedou-se inerte, não restando alternativa senão decretá-lo à revelia
.

(...)

Além disso, a situação de agrava ainda mais quando se verifica que mesmo ciente da sentença em seu desfavor, visto
que compareceu espontaneamente aos autos amparado por advogado constituído
(fls. 73/74), a parte ré sequer recorreu de decisão que lhe foi desfavorável, perdendo novamente o prazo para se defender.

Diante desse cenário,
evidencia-se que a parte autora participou da relação jurídica processual naquele feito, sendo possibilitado exercer o contraditório e a ampla defesa que, por desídia, não o fez.

Ora, mesmo ciente da ação contra si movida, da sentença em seu desfavor e do afastamento da suposta nulidade de citação, deixou de observar o prazo para apresentação do meio de defesa cabível, portanto, as decisões proferias naqueles autos se encontram cobertas pelo manto da coisa julgada material.

(...)

Diante do exposto, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, V, do CPC. (...)” (id. 15352987) (destacado).

A questão controvertida posta a julgamento no presente recurso está na alegação de ter ou não o apelante sido citado, ou, ao menos, tido a oportunidade de exercer sua ampla defesa e o contraditório, nos autos de n. 0002323-54.2010.811.0063, de modo a averiguar eventual nulidade transrescisória.

A
querela nullitatis insanabilis
[1]
constitui um estreito meio de desconstituição do pronunciamento judicial, sendo o cabimento agudamente excepcional e apenas admissível em situações nas quais o vício de que padece a decisão judicial impugnada é de tal maneira grave que não se cogita sequer a possibilidade de formação da coisa julgada material.

No caso dos autos, em que pese o argumento do apelante, o que se bem delineia pelo juízo sentenciante não autoriza a relativização ora buscada, quer dizer, circunstância excepcional e eivada da mácula processual que lhe é inerente, o que ganha relevo pelo comparecimento espontâneo, via advogado, após a sentença, de modo que poderia ter sido manejado o recurso cabível.

Não se olvida que o juízo
a quo,
enquanto julgador originário da ação que se pretende anular, detém prévio conhecimento do teor dos autos n. 0002323-54.2010.811.0063, a justificar seu exame sentencial a respeito dos atos processuais praticados naquele feito. Diversamente, nesta instância, não consta do conjunto probatório nada que ofereça substrato aos fatos constitutivos da ação declaratória.

A parte apelante não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir potencialmente todos os pontos que formaram a convicção externada, escorreita dentro da extrema hipótese autorizativa da querela, sendo inadmitida sua utilização como sucedâneo recursal ou de ação rescisória (sendo que a querela é ainda mais reduzida).

Com maior razão, a toda evidência, tal baliza, pois envolve conceito de proteção constitucional e infraconstitucional com a estabilização das tutelas jurisdicionais. A justiça/ilegalidade da decisão não é móvel apto para atrair a excepcionalíssima
querela nullitatis insanabilis,
o que se imbrica no
princípio da segurança jurídica
.

Ausente, portanto, prova indispensável ao remédio especial aqui tratado, vez que o apelante/autor não logrou em infirmar a sentença recorrida, nem se desincumbiu do ônus probante, a comprovar e legitimar a pecha de vício do ato e extirpa-lo do mundo jurídico.

À guisa do conjunto, subsiste a manutenção do julgado objeto do apelo.

Por outro lado, não se visualiza, no caso concreto, os requisitos insculpidos no artigo 80 do Código de Processo Civil, sendo que o desprovimento do recurso não importa em tal conclusão.

Como assinala o Superior Tribunal de Justiça, “
a aplicação das multas por litigância de má-fé ou por interposição de recurso manifestamente inadmissível não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso
”, “
ainda que com argumentos reiteradamente refutados ou sem fundamento novo
”, na medida que não se extrai dos autos, suficientemente, conduta temerária/abusiva, o que deve ocorrer de forma robusta, notadamente pelo direito de ação e a inafastabilidade da jurisdição. (Referência: AgInt no REsp n. 1.970.683/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022; AgInt no AREsp n. 1.957.955/AL, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022).

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sua integralidade a sentença apelada.

Sem fixação de honorários em primeiro grau, inaplicável o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil (ação de natureza declaratória).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

[1]
STJ, REsp n. 1.819.860/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 9/9/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022